Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-18.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE EXIGIR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PRESCRIÇÃO. VENDA DE VEÍCULO. DÉBITO. TAXAS DE LICENCIAMENTO. ART. 134 DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE DO VEÍCULO.
1. O Recorrente insurge-se contra a sentença que rejeitou a alegação de prescrição; determinou ao DETRAN/DF que faça constar em seus registros a venda do veículo objeto dos autos (VW/BRASILIA ANO 1975 MODELO 1975, PLACA JEU-2358-DF) em favor do recorrente, com efeitos retroativos a 03/11/1999; e determinou, ainda, ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal que transfiram, para o nome dele, os débitos do veículo (taxas de licenciamento).
2. Tendo em vista que a obrigação de fazer a ser cumprida pelo recorrente está relacionada diretamente à correção de questão de ordem pública, referente à regularização da propriedade do bem (art. 123 do CTB), situação que se protrai no tempo, não há que se falar em prescrição. (Acórdão 1218855, 07276677020188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA). Prescrição afastada.
3. A obrigação de transferir a propriedade do veículo decorre da própria natureza jurídica do negócio entabulado (compra e venda), situação positivada no CTB (art. 123, inciso I, e § 1o), tendo o recorrente recebido procuração do recorrido para requerer a expedição de novo DUT, com fins de concretizar a transferência do veículo para o seu nome, mantendo-se inerte e permitindo que os débitos referentes ao licenciamento anual do veículo (2004 a 2019), que já eram de sua responsabilidade, fossem lançados em nome do recorrido. O licenciamento anual de veículo possui natureza jurídica de taxa, constituindo, pois, espécime tributária (art. 5o, do CTN).
4. Não obstante, para que reste configurada a inexistência da relação jurídico-tributária, o alienante deve comprovar que comunicou ao órgão de trânsito a venda do veículo, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas, conforme art. 134, do CTB, mormente em relação ao licenciamento anual, com natureza jurídica de taxa (Acórdão n. 580743, 20090111958480APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível). Assim, o alienante do veículo (3o recorrido), ao deixar de comunicar a sua venda, é responsável solidário juntamente com o adquirente pelo pagamento débitos tributários sobre ele incidentes até a efetiva comunicação, ressalvado o seu direito de regresso contra o adquirente pelos prejuízos eventualmente suportados.
5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos declaratório de inexistência de relação jurídica tributária, bem como de transferência do débito tributário, concernente ao licenciamento anual. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.